Tribunal: STF
Processo: ARE 1523156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE REITERADA NO PLENÁRIO. 



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.763/RS, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças contra concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias. 



    2. No julgamento do RE 1.181.353 AgR-ED-ED-Ediv-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES), concluído em 9/12/2024, o PLENÁRIO consolidou o entendimento no sentido de ser vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.